Tribunal: TJDFT
Processo: 0051601-95.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0051601-95.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: ELIO FERREIRA GOMES D E S P A C H O Pela derradeira vez, intime-se o apelante para que se manifeste sobre a proposta de acordo de ID 64574875. Ressalta-se que o acordo pode ser formalizado diretamente entre as partes e somente enviado ao juízo após o ajuste dos seus termos. Prazo de 5 dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator